Tribunal: TJDFT
Processo: 0748462-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748462-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISAEL FERREIRA DE FARIAS AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DE MATOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Misael Ferreira de Farias contra decisão da 1a Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Regilene de Oliveira, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos em nome da devedora, por meio do sistema SISBAJUD (autos no 0702746-08.2017.8.07.0008, ID no 176620347). 2. O agravante, em suma, alega que a diligência pleiteada é cabível, pois a ferramenta possibilita nova busca de eventuais recursos financeiros registrados em nome da devedora. Afirma que estão presentes os pressupostos necessários à concessão da medida. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome da agravada, via SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 4. Sem preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 12. No caso, contudo, a última pesquisa realizada no SISBAJUD ocorreu há menos de 1 (um) ano (dezembro de 2022) e não teve efetividade, conforme ponderado na decisão recorrida (ID no 148685643, págs. 1-4). Também foram realizadas outras pesquisas nos sistemas conveniados, sem o sucesso almejado pelo credor. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Retifique-se a autuação para constar como agravada: Regilene de Oliveira. 16. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO